Tribunal: TJES
Processo: 5000975-22.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000975-22.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: LUAN CARLOS DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000975-22.2020.8.08.0006

Recorrente: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Recorrido(a): LUAN CARLOS DE OLIVEIRA

Relator: Dr. Wesley Sandro Campana dos Santos
VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9.099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, sustentam os autores, ora recorridos, que celebraram contrato de compra e venda de cota/fração de unidade residencial em regime multipropriedade com a requerida, entretanto, em razão de não terem recebido contrato de compra e venda, bem como por não conseguirem a reversão do direito de utilização em "pool", solicitaram a rescisão contratual junto à requerida e ressarcimento do valor até então pago, qual seja, R$15.686,80, não tendo recebido o valor de forma administrativa. Assim, requereram a rescisão do contrato; o ressarcimento da quantia paga na ordem de R$15.686,80, indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00 e indenização por desvio produtivo na quantia de R$1.000,00. Na sentença objurgada, o magistrado reconheceu de ofício preliminar de ausência de interesse de agir quanto ao pedido de rescisão contratual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida a devolver aos recorridos o valor de R$10.959,60, acrescido de correção monetária na forma do art. 404 do CC/2002, com base na Tabela de Correção do ETJES a partir da data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação na forma do art.405/2002. Em que pesem as alegações da recorrente, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA/FRAÇÃO DE UNIDADE RESIDENCIAL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇAO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. RETENÇÃO DE PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO. JUROS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1 - Tratando-se de empresa em recuperação judicial, desnecessária a suspensão do feito em processo de conhecimento, haja vista que eventual crédito proveniente de condenação deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial; 2- Havendo previsão de percentual de retenção dos valores pagos em caso de rescisão por culpa dos compradores, deve ser obedecido o disposto em contrato, ainda que menor que o percentual de 25%; 3- Juros devidos desde a citação, por inteligência do art. 405 do Código Civil; 4 - Recurso conhecido e negado provimento, para manter a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, condenando a recorrente ao pagamento das custas, sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.